Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-51.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701982-51.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: ARILDA CARVALHO DE SANTANA DESPACHO À Secretaria, para que anote a inscrição do i. Advogado da apelada-ré (id. 17676591) para sustentação oral na 12a Sessão Presencial por Videoconferência da 6a Turma Cível,art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora